Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-98.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. Cheque especial. Cobrança de encargos de manutenção de conta corrente inativa. Correntista que não comprovou a solicitação de enceramento da conta e que já se encontrava em débito junto à instituição financeira antes de deixar de movimentá-la. Débito que não se originou exclusivamente da cobrança de tarifas. Sentença de improcedência mantida. Sentença confirmada por seus próprios

Ementa:
APELAÇÃO. Cheque especial. Cobrança de encargos de manutenção de conta corrente inativa. Correntista que não comprovou a solicitação de enceramento da conta e que já se encontrava em débito junto à instituição financeira antes de deixar de movimentá-la. Débito que não se originou exclusivamente da cobrança de tarifas. Sentença de improcedência mantida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Recurso desprovido.